Tribunal: TJBA
Processo: 8041517-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8041517-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MARIA BARROS DE ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s): LUIS HENRIQUE ZARO QUEIROZ, DEREK PAES DE CARVALHO

APELADO: ONELIA NUNES BARROS DE ALMEIDA

Advogado(s):BENJAMIN VIANA DE MENESES, PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A
mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, sendo inviável a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão do mérito da controvérsia.

In casu, o acórdão
embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria, sendo desnecessário o reexame de todos os argumentos expendidos pela parte, bastando a indicação dos fundamentos que embasam a conclusão.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide
na
tentativa de rediscutir a matéria
ou obter efeitos infringentes,
em sede de Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Apelação Cível

de nº
8041517-88.2024.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-
CLÁUDIA MARIA BARROS DE ALMEIDA RIBEIRO
e, como Embargad
a
-
ONELIA NUNES BARROS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,.

2/A